Tribunal: TJMT
Processo: 1041042-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041042-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOSE SMAK NETO - CPF: 522.499.481-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JORDANA PAULA GOMES - CPF: 063.078.461-27 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.
Prorrogação compulsória. Crédito rural. Suspensão da exigibilidade dos contratos.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida em Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos de crédito, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos bancários firmados com instituição financeira oficial.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste
em definir se, presentes indícios robustos de frustração de safra e dificuldade temporária de pagamento
, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural
.

III. Razões de decidir

3.
O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira, desde que atendidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O Manual de Crédito Rural autoriza a prorrogação das dívidas quando demonstrada dificuldade temporária de reembolso decorrente de frustração de safra, fatores climáticos adversos ou dificuldades de comercialização.

5.
O perigo de dano é concreto e iminente, pois a manutenção da exigibilidade dos contratos possibilita a prática de atos executórios e expropriatórios sobre bens essenciais à atividade rural, capazes de inviabilizar definitivamente a produção.

6.
A suspensão da exigibilidade dos contratos possui natureza cautelar e conservativa, não se confundindo com provimento satisfativo
irreversível, uma vez que preserva o
status quo
e admite plena reversibilidade em favor do credor ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural pode ser concedida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave à continuidade da atividade produtiva.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4; Decreto Estadual MT no 989/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1002571-70.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025; TJMT, AI no 1032287-45.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1041071-11.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1039950-45.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Jos
é

Smak
Neto
contra decisão do Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
na
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
, autos
n
.
1002952-09.2025.8.11.0023,
ajuizada
em face do
Banco do Brasil S.A.
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar a abstenção de inclusão do nome do produtor em cadastros restritivos de crédito, indeferi
ndo
o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos bancários.

Nas
razões recursais
,
o

agravante
fundamenta seu pleito na ocorrência de eventos climáticos extremos e crises de mercado que impactaram severamente sua capacidade de pagamento. Para tanto, acosta
aos autos robusto
Laudo Técnico Agronômico, o qual atesta a frustração de safra decorrente de seca severa agravada pelo fenômeno El
Niño
, ataque de pragas (cigarrinhas e lagartas-das-pastagens) e queda abrupta no preço da arroba do boi gordo.

Argumenta
, ainda, que procedeu à notificação extrajudicial da instituição financeira, instruída com documentos contábeis, pleiteando o alongamento da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), sem obter êxito na via administrativa.

S
ustenta
que a manutenção da exigibilidade dos títulos permite que a instituição financeira promova atos executórios e expropriatórios, o que colocaria em
risco a continuidade da atividade produtiva familiar e a própria subsistência do núcleo familiar.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
“
no ponto em que indeferiu a

suspensão da exigibilidade
dos contrato
”

(ID.
329763376
).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID.
330049355
).

O pedido de
tutela foi

in
deferido

(ID.
331062883
).

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta ao recurso
(ID.
339448364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consta dos autos que o
agravante

Jos
é

Smak
Neto

ajuizou
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais em face do
Banco do Brasil S.A.
, visando o alongamento de dívidas rurais.

A causa de pedir fática sustenta-se na incapacidade de pagamento decorrente de fatores climáticos adversos (seca severa, incêndios florestais recon
hecidos pelo Decreto Estadual n.
989/2024), pragas nas pastagens (cigarrinha e lagarta) e fatores mercadológicos, especificamente a queda abrupta no preço da arroba do boi (de R$ 330,00 para R$ 190,00).

Em 12
/
11
/2025, o Juízo
de origem
deferiu
parcialmente
a tutela
sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o autor apresentou documentação que indica a ocorrência de eventos climáticos adversos e problemas de mercado que teriam afetado sua atividade rural. O laudo técnico de perda (ID. 213781752) elaborado por engenheiro agrônomo demonstra, em tese, a ocorrência de seca severa, ataque de pragas nas pastagens, morte de animais e queda significativa no preço da arroba do boi, fatores que teriam comprometido a capacidade de pagamento do produtor rural.

Ademais, o Decreto no 989/2024 do Estado de Mato Grosso (mencionado no laudo técnico) reconheceu a
situação de emergência
em decorrência de incêndios florestais e seca, o que corrobora as alegações do autor quanto às dificuldades enfrentadas.

A Súmula 298 do STJ, por sua vez, estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Quanto ao pedido para que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, verifico a presença dos requisitos necessários para sua concessão. A inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito poderia comprometer sua atividade produtiva, impedindo-o de obter novos financiamentos necessários para a continuidade de sua atividade rural, o que poderia levar à inviabilidade econômica de seu empreendimento.

Nesse ponto específico, o perigo de dano é evidente, pois a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito acarretaria prejuízos imediatos à sua atividade rural, impedindo-o de obter insumos necessários para a manutenção
de sua produção, agravando ainda mais sua situação financeira.

Nesse sentido:
(...)

No entanto, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos, entendo que tal medida possui caráter satisfativo e demanda cognição exauriente, especialmente considerando a complexidade das relações contratuais envolvidas. A prorrogação compulsória dos contratos rurais, embora prevista na legislação e reconhecida pela Súmula 298 do STJ, demanda a comprovação inequívoca dos pressupostos legais após o contraditório, o que não é possível neste momento processual. É possível, portanto, a concessão parcial da tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como medida menos gravosa e que preserva tanto os interesses do autor quanto os do requerido. Quanto ao pedido de exibição de documentos, considerando que o autor não possui cópias de todos os contratos firmados com o requerido, sendo necessária sua análise para a adequada instrução do feito, DEFIRO o pedido para determinar que o banco requerido
apresente,
no prazo da contestação, cópia de todos os contratos firmados com o autor, bem como as respectivas fichas gráficas e extratos dos últimos 10 anos.
(
...)”

(ID.
329770361
).

Em vista disso, determinou
a abstenção de inscrição do nome do autor
/agravante
nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa
/SCR),
sob pena
de multa diária;
a ex
ibição de documentos pelo Banco/agravado; porém, indeferiu
a suspensão da exigibilidade dos contratos (suspensão da execução/cobrança)
.

Nota-se que
o magistrado de primeiro grau
fundamentou o indeferimento na premissa de que a suspensão da exigibilidade possuiria caráter satisfativo e demandaria cognição exauriente, incompatível com o momento processual liminar.

Irresignado
,
o
agravante
interpôs o presente recurso, ao argumento de

que estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC,
requerendo
a suspensão da exigibilidade
dos contratos
.

Alega, em síntese, que
a manutenção da exigibilidade permite a expropriação de bens essenciais à atividade, tornando ineficaz o provimento final, e invocando a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Após a detida análise das alegações trazidas no Agravo e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

O crédito rural goza de proteção legislativa especial, dada a sua função social de fomento à produção de alimentos e desenvolvimento nacional.

Nesse contexto, o alongamento de dívidas rurais não se constitui em mera liberalidade da instituição financeira, mas em verdadeiro direito subjetivo do produtor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Este é o entendimento consolidado na Súmula 298 do
Superior Tribunal de Justiça:
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”
.

A norma de regência, especificamente o Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, autoriza a prorrogação da dívida quando comprovada a dificuldade temporária de reembolso em virtude de frustração de safras por fatores adversos, dificuldades de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Destarte, esta e. Câmara firmou entendimento de que
“a prorrogação compulsória de crédito rural depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, especialmente do prévio requerimento administrativo formal.”
(TJMT, AI
1002571-70.2025.8.11.0000,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
17/06/2025
), como ocorreu no presente caso.

No caso em apreço,
a probabilidade do direito do a
gravante exsurge da análise do conjunto probatório
carreado ao feito originário, em especial o laudo t
écnico
(Laudo de Perda) assinado pelo e
ng
enheiro a
grônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves (CREA PR-116233/D),
em que
detalha fatores adversos que impactaram a
capacidade de pagamento do produtor
, ora agravante,
n
as safras 2023/2024 e 2024/2025.

O documento técnico descreve, com riqueza de detalhes, um cenário que assolou a atividade do produtor
, demonstrando
que a propriedade foi atingida por seca severa, potencializada pelo fenômeno climático El
Niño
, que resultou em estresse
térmico nos animais –
culminando, inclusive, no óbit
o de 12 (doze) cabeças de gado –
e na degradação das pastagens.

Ademais, o laudo pericial unilateral, mas dotado de presunção de veracidade técnica neste momento de cognição sumária, aponta a incidência massiva de pragas, especificamente cigarrinhas e lagartas-das-pastagens (
Mocis

latipes
), que devastaram cerca de 60 hectares de área destinada à nutrição animal. Tal fato obrigou o produtor a incorrer em custos extraordinários com suplementação e reforma de pasto,
descapitalizando-o
severamente.

Corroborando a narrativa técnica, os autos noticiam a e
xistência do Decreto Estadual n.
989/2024, que reconheceu
situação de emergência
em decorrência de seca e incêndios florestais na região, conferindo fé pública à alegação de intempérie climática.

Soma-se a isso a notória queda no preço da arroba do boi gordo, que despencou de patamares próximos a R$ 330,00
(trezentos e trinta reais)
para valores na casa de R$ 190,00
(cento e noventa reais)
, conforme gráficos de mercado colacionados, gerando um desequilíbrio contratual superveniente e imprevisível.

Convém destacar que o próprio Juízo
a quo
reconheceu que, ao que aparenta
da documentação juntada aos autos
, o agravante se encontra em situação gravosa decorrente de tais circunstâncias
acima explicitadas
–
“
No caso em análise, o autor apresentou documentação que indica a ocorrência de eventos climáticos adversos e problemas de mercado que teriam afetado sua atividade rural. O laudo técnico de perda (ID. 213781752) elaborado por engenheiro agrônomo demonstra, em tese, a ocorrência de seca severa, ataque de pragas nas pastagens, morte de
animais e queda significativa no preço da arroba do boi, fatores que teriam comprometido a capacidade de pagamento do produtor rural.

Ademais, o Decreto no 989/2024 do Estado de Mato Grosso (mencionado no laudo técnico) reconheceu a situação de emergência em decorrência de incêndios florestais e seca, o que corrobora as alegações do autor quanto às dificuldades enfrentadas.
”
–, a demonstrar o
fumus boni iuris
.

Impende consignar,
outrossim
, que o a
gravante demonstrou boa-fé e diligência ao buscar a reneg
ociação pela via administrativa, mediante
notificação extrajudicial encaminhada ao Banco
/agravado
, instruída com laudos e documentos contábeis.

Registre-se que a
inércia ou recusa injustificada da instituição financeira em processa
r o pedido administrativo
legitima a intervenção do Poder Judiciário.

O perigo de dano revela-se iminente e de difícil reparação.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a suspensão da exigibilidade, deixou o produtor rural
(agravante)

vulnerável à execução forçada pel
a instituição financeira.

A simples abstenção de negativação do nome, embora salutar, mostra-se insuficiente para proteger o patrimônio produtivo.

A manutenção da exigibilidade dos contratos permite que o credor ajuíze ações de execução, que podem culminar na penhora e expropriação de bens essenciais à atividade, como o próprio r
ebanho, maquinários ou a terra, como bem salienta o agravante em suas razões recursais.

A respeito disso, segue julgado deste e. Tribunal de Justiça:
“O risco de apreensão de maquinário essencial e de atos constritivos antes do julgamento configura perigo de dano, justificando a manutenção da suspensão da exigibilidade”
(TJMT, AI
1032287-45.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Anglizey

Soliv
an
d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
17/12/2025
).

Tal cenário implicaria na ruína da atividade econômica e na irreversibilidade fática do dano, tornando
inócua
uma eventual sentença de procedência na ação principal.

Fato é que s
e o produtor perder seus meios de produção agora, de nada adiantará reconhecer seu direito ao alongamento da dívida
posteriormente
.

Dif
erentemente do que consignou o J
uízo
de origem
, a suspensão da exigibilidade não possui caráter satisfativo irreversível.

Trata-se de medida de natureza cautelar e conservativa, destinada a manter o
status quo
e permitir que a discussão judicial sobre o direito ao alongamento ocorra sem que o devedor seja aniquilado financeiramente no curso do processo.

A reversibilidade da medida
é plena em favor do credor, pois, c
aso a ação seja julgada improcedente ao final, o Banco
/agravado
poderá cobrar o valor integral da dívida, acrescido de todos os encargos contratuais e moratórios acumulados no período.

Com efeito, este
e.
Tribunal
firmou tese de julgamento
no sentido
de que

“a medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.”
(TJMT, AI
1041071-11.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
17/12/2025
).

Frise-se que a
instituição financeira, por sua robustez, suporta o diferimento do recebimento do crédito, ao passo que o produtor rural não suporta a execução imediata de seu patrimônio vital.

Ressalto, por oportuno,
que
e
st
a

e. Corte
tem firmado entendimento no sentido de conceder a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos quando presentes indícios robustos da necessidade de alongamento, prestigiando a continuidade da atividade produtiva.

Colhe-se precedente
em situação semelhante
:

“
Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo.
A inscrição do agravante nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difíc
il sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger a parte autora, que demonstrou a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.
”

(TJMT, AI
1039950-45.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026
).

Em apertada síntese, a
medida de suspensão da exigibilidade
pretendida
tem caráter cautelar e reversível, não implicando perdão da dívida, mas preservação do patrimônio produtivo até o julgamento final da demanda.

Por tais considerações, entendo que a
tutela jurisdicional deve ser efetiva e, no caso dos autos, a efetividade passa necessariamente pela blindagem temporária do patrimônio do devedor contra atos expropriatórios
.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para reformar parcia
lmente a decisão agravada e
determinar
a suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural objeto da ação de origem, impedindo-se a cobrança judicial ou extrajudicial dos débitos, bem como
mantendo-se
a
vedação à inscrição do nome do a
gravante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR), sob as mesmas penas já fixadas na origem, até o julgam
ento final da demanda principal
ou ulterior deliberação fundamentada

após o contradi
tório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026